Tribunal: TJDFT
Processo: 0700217-39.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E REDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CARDIOPATIA GRAVE NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL. PROVA PARTICULAR INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de isenção do imposto de renda e de redução da base de cálculo da contribuição previdenciária, formulados com fundamento em suposta cardiopatia grave. Alegou-se a existência de doença arterial coronariana, infarto agudo do miocárdio e arritmias cardíacas, sustentando-se a caracterização de moléstia grave nos termos da legislação. A sentença se apoiou em laudo pericial judicial, que não reconheceu a gravidade da doença nem a existência de incapacidade funcional relevante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas matérias em debate: (i) verificar se os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente o laudo pericial judicial, são suficientes para afastar o reconhecimento de cardiopatia grave, condição que ensejaria a isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria; (ii) estabelecer se há fundamento jurídico e fático para a aplicação de regime previdenciário diferenciado, com redução da base de cálculo da contribuição, à luz da legislação distrital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência admite a concessão da isenção do imposto de renda em razão de moléstia grave mediante prova por qualquer meio idôneo, sendo dispensável laudo oficial e a presença de sintomas atuais, conforme Súmulas 598 e 627 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
4. Ainda que o julgador não esteja vinculado ao laudo pericial, este pode ser considerado prova técnica preponderante quando revestido de clareza, coerência e respaldo em diretrizes médicas oficiais, como se verificou no caso concreto.
5. O laudo pericial judicial concluiu que a parte autora não apresenta comprometimento funcional, disfunção ventricular ou arritmias graves, condições necessárias para caracterização de cardiopatia grave, com base na II Diretriz Brasileira de Cardiopatia Grave e no Manual de Perícia Médica Oficial do DF.
6. Os relatórios médicos particulares acostados aos autos se limitaram a indicar “potencial gravidade” da moléstia, sem preencher os critérios técnicos exigidos ou infirmar de forma contundente o laudo judicial.
7. Para a redução da base de cálculo da contribuição previdenciária no âmbito do Regime Próprio dos Servidores do Distrito Federal, exige-se a demonstração de doença incapacitante, o que não foi comprovado, segundo o mesmo laudo judicial, que atestou plena capacidade funcional para as atividades diárias.
8. O reconhecimento de efeitos retroativos e de eventual restituição de valores recolhidos a título de tributo ou contribuição previdenciária depende de comprovação de requerimento administrativo prévio, o que não se verificou no caso.
9. A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, com adequada valoração das provas, correta aplicação da legislação de regência e alinhamento com a jurisprudência dominante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A isenção do imposto de renda por moléstia grave pode ser reconhecida com base em qualquer meio de prova idôneo, sendo prescindível laudo oficial, conforme entendimento sumulado pelo Tribunal da Cidadania (STJ).
2. O laudo pericial judicial pode prevalecer sobre provas particulares quando fundado em critérios técnicos oficiais e não infirmado por outros elementos idôneos.
3. A caracterização de cardiopatia grave exige comprometimento funcional significativo ou risco de morte súbita, nos termos das diretrizes médicas reconhecidas.
4. A isenção ou redução da contribuição previdenciária distrital exige a comprovação de doença incapacitante, conceito distinto e mais restritivo que o de moléstia grave.
5. A restituição de valores a título de tributo ou contribuição pressupõe requerimento administrativo prévio, sob pena de ofensa à legalidade e à segurança jurídica.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 21; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; Lei Distrital no 769/2008, art. 61, § 1o; CPC, arts. 371 e 479.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 598; STJ, Súmula no 627; TJDFT, Acórdão no 1620954, 0719284-15.2022.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 21.09.2022, DJe 07.10.2022; TJDFT, Acórdão no 2020776, 0704166-08.2023.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, j. 09.07.2025, DJe 28.07.2025.